Tribunal: TJBA
Processo: 8025657-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025657-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEX SANTOS COUTO

Advogado(s)
:
LUCAS BARBOSA SILVA

AGRAVADO: ABESP ASSOCIACAO BENEFICENTE PARA OS SERVID PUBLICOS e outros (7)

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL, OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, FABIO DE SOUZA GONCALVES, EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, PAULO SERGIO FRAGA LOBO, MARCO ANTONIO LEAL SILVA, LICIA VELOSO DA SILVA, BRENDON OLIVEIRA QUEIROZ DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS – MÍNIMO EXISTENCIAL – POSSIBILIDADE – PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL – LEI Nº 14.181/2021 – DECISÃO REFORMADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS – RECURSO PROVIDO.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, admite-se a tutela de urgência para limitar descontos consignados que comprometam o mínimo existencial em situação de superendividamento.

A limitação a 30% da remuneração líquida preserva o consumidor até a repactuação judicial.

O julgamento do agravo substitui a decisão embargada, tornando prejudicados os embargos de declaração.

Recurso provido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8025657-16.2025.8.05.0000, em que figura como agravante ALEX SANTOS COUTO e como agravados ABESP – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS e outros (7).

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por Unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para ratificar a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando a limitação dos descontos consignados incidentes sobre a remuneração líquida do agravante ao percentual de 30% (trinta por cento), até decisão final da ação originária, mantida a multa diária fixada na decisão liminar.

Declaram, ainda, PREJUDICADOS os Embargos de Declaração interpostos pelo Banco Safra S.A., em razão da substituição da decisão monocrática pelo presente julgamento colegiado, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .